Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, sob o argumento de que o acórdão foi omisso em relação às falhas nos serviços prestados pelas rés/embargadas, justificando a condenação por danos morais. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de correção da omissão apontada.
2. Contrarrazões apresentadas pela empresa transportadora TAM (ID 61524433).
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada no item 9 do acórdão no 1876383. Com efeito, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante, vez que o acórdão reconheceu a inexistência de lesão aos atributos pessoais dos embargantes.
6. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não é admita a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.